Tribunal: TJPA
Processo: 0004185-55.2017.8.14.0023
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão julgador: SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2025-10-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0004185-55.2017.8.14.0023

APELANTE: ATAMAY SENA QUARESMA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

EMENTA

Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS (ART. 157, §2º, II, DO CP). AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA E DEPOIMENTOS POLICIAIS HARMÔNICOS. PARTICIPAÇÃO DO APELANTE NA DIREÇÃO DA MOTOCICLETA. RELEVÂNCIA CAUSAL E LIAME SUBJETIVO EVIDENCIADOS. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA BAGATELA IMPRÓPRIA. IMPOSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO DO FURTO PRIVILEGIADO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA E ALTERAÇÃO DO REGIME DE CUMPRIMENTO INVIÁVEIS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta por Atamay Sena Quaresma contra sentença que o condenou pelo crime de roubo majorado pelo concurso de pessoas (art. 157, §2º, II, do CP) à pena de 4 anos e 5 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 25 dias-multa.

A defesa requereu absolvição por ausência de provas de autoria e pela irrelevância penal do fato, alegando o baixo valor do bem e sua restituição à vítima. Subsidiariamente, pleiteou aplicação do furto privilegiado, substituição da pena por restritiva de direitos ou fixação do regime aberto.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão:

(i) verificar se as provas dos autos demonstram a autoria e materialidade do roubo majorado;
(ii) analisar a possibilidade de aplicação do princípio da bagatela imprópria;
(iii) avaliar se cabe a incidência da minorante do furto privilegiado;
(iv) examinar a viabilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos ou de alteração do regime de cumprimento da sanção.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A palavra da vítima, quando firme e coerente, possui especial valor probatório nos crimes patrimoniais praticados mediante violência ou ameaça, sobretudo quando corroborada por depoimentos de policiais.

A participação do apelante, ao conduzir a motocicleta utilizada para transportar o comparsa até o local do crime e para possibilitar a fuga, configura relevância causal e demonstra liame subjetivo entre os agentes, suficientes para caracterizar o concurso de pessoas.

O princípio da bagatela imprópria não se aplica a delitos de roubo, pois a grave ameaça praticada contra a vítima afasta qualquer irrelevância penal do fato.

O furto privilegiado é inaplicável quando o tipo penal configurado é a subtração mediante grave ameaça, sendo impossível a desclassificação pretendida.

A substituição da pena por restritiva de direitos não é admitida, porque a reprimenda ultrapassa 4 anos de reclusão e o crime foi cometido com grave ameaça, nos termos do art. 44 do CP.

O regime inicial semiaberto foi corretamente fixado, conforme o art. 33, §2º, “b”, do CP, em razão da pena aplicada ser superior a 4 anos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A palavra da vítima, quando coerente e corroborada por outros elementos, é suficiente para a condenação em crimes patrimoniais praticados com violência ou grave ameaça.

A condução de veículo para transporte e fuga do comparsa configura relevância causal e liame subjetivo, caracterizando o concurso de agentes no crime de roubo.

O princípio da bagatela imprópria é inaplicável ao roubo, diante da violência ou grave ameaça contra a vítima.

O furto privilegiado não pode ser aplicado quando o agente ameça a vitima., configurando tipo penal roubo.

A substituição da pena por restritiva de direitos e a fixação do regime aberto são inviáveis quando a sanção supera 4 anos de reclusão e o crime é cometido com grave ameaça.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 29; 44, I; 157, §2º, II; 33, §2º, “b”.

Jurisprudência relevante citada
: TJPA, Apelação Criminal nº 0007031-41.2018.8.14.0401, Rel. Des. Rosi Maria Gomes de Farias, 1ª Turma de Direito Penal, j. 10.02.2025; TJPA, Apelação Criminal nº 0002175-86.2019.8.14.0049, Rel. Des.ª Vania Lúcia Carvalho da Silveira, 1ª Turma de Direito Penal, j. 07.11.2022; TJPA, Revisão Criminal nº 0806707-18.2022.8.14.0000, Rel. Des.ª Rosi Maria Gomes de Farias, Seção de Direito Penal, j. 18.10.2022.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes desta Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em
CONHECER DO RECURSO E NEGAR PROVIMENTO,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora - Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por ATAMAY SENA QUARESMA impugnando a sentença que o condenou pelo cometido do crime roubo majorado (art.157§2,II do CP) à pena de 4 anos e 5 meses de reclusão e ao pagamento de 25 dias multa em regime semiaberto.

O apelante, em suas razões, pede a modificação da sentença condenatória para absolutória, alegando a irrelevância penal do fato, ante o desvalor da culpabilidade do agente e que o bem não valia sequer 10% de um salário mínimo, o qual ainda foi restituído à vítima. Suscita ainda a ausência de provas da autoria do crime, pois não foi o apelante quem abordou a vítima, inexistindo provas do concurso de agentes. Subsidiariamente, requer a aplicação da minorante do furto privilegiado, além da substituição da pena privativa de liberdade para restritiva de direitos ou o cumprimento da prisão em regime aberto sem, ou com o uso de tornozeleira eletrônica.

O apelado, em contrarrazões, aduz que há prova suficiente da autoria do crime de roubo majorado pelo concurso de pessoas, conforme depoimento das vítimas e do apelante, de modo que a sentença deve ser mantida com a manutenção da pena e do seu regime de cumprimento, as quais estão dentro da legalidade.

O Ministério Publico, como fiscal da lei, manifestou pelo conhecimento e improvimento do recurso, em razão das provas produzidas apontarem para a autoria do crime de roubo praticado pelo apelante, e por ter sido cometido com grave ameaça a pessoa afasta a alegação de ínfima culpabilidade do agente, bem como, qualquer irrelevância penal do fato. Ademais, o réu não preenche os requisitos para ter a prisão substituída por pena restritiva de direitos e nem para alteração o regime inicial de cumprimento da pena.

É o Relatório.

À revisão, sugerindo-se a inclusão na pauta virtual.

Belém/PA, datado e registrado eletronicamente.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora - Relatora

VOTO

I) Quanto ao juízo de admissibilidade

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

II) Quanto ao mérito recursal

A pretensão recursal da defesa delimita-se a modificar a sentença condenatória para absolutória aduzindo a ausência de provas de autoria, além da ínfima culpabilidade do agente. Subsidiariamente, pede a substituição para pena restritiva de direitos e que o regime de cumprimento da reclusão seja o aberto.

II.A)Quanto as provas condenatórias da autoria do roubo

A defesa aduz que não existem provas suficientes da autoria do crime de roubo, visto que o depoimento da vítima está em desacordo com as demais provas. Ademais, o apelante estava apenas dirigindo a moto e não sabia que o outro acusado houvera praticado o crime, inexistindo assim o concurso de agentes.

Como a insurgência do apelante versa acerca da reanálise das provas, incumbe a essa relatoria avaliar se o juízo de primeiro grau as interpretou corretamente.

A denúncia imputou ao réu Atamay Sena Quaresma a participação do crime de roubo em concurso de agente, por ter estacionado a motocicleta as proximidades da vitima quando o seu comparsa Luciomário Serrão da Silva desceu do veiculo e o abordou, anunciando o assalto, com a mão sob a camisa, dando a entender à vitima que estava armado.

Os fatos descritos da denúncia foram confirmados em juízo pela vítima, especificando que o agente da garupa desceu da moto para abordá-lo enquanto o apelante ficou na direção. No interrogatório, o réu também confirmou a sua participação no fato, todavia alegou que não sabia da intenção do segundo acusado, visto que no momento da abordagem a vitima não exprimiu nenhuma reação, só tendo ciência da subtração do celular quando os policiais o abordaram na Rodovia, e perguntado sobre o celular, indicou que estaria com Lucimário. Os depoimentos dos policiais responsáveis pelo flagrante também confirmam que foram informados do roubo e em diligência localizaram os suspeitos em uma motocicleta, os quais preenchiam a descrição dos assaltantes, sendo que após a abordagem localizaram o celular no chão próximo a motocicleta.

Dessa forma, entendo que as provas produzidas, notadamente o depoimento da vítima, dos policiais e do interrogatório convergem para a participação do apelante na autoria delitiva do crime de roubo qualificado pelo concurso de agente, visto que está comprovada a participação de dois agentes na subtração de celular, mediante ameaça à vítima.

O concurso de agentes do art.29 do CP é configurado quando presentes quatro requisitos: 1) Pluralidade de agentes e de condutas. 2)Relevância causal das condutas. 3)Liame Subjetivo entre os agentes e 4)Identidade de infração penal.

No caso em questão, o apelante em seu recurso se insurge acerca da ausência da relevância causal e liame subjetivo, pois não foi Atamay Sena Quaresma quem abordou ou fez qualquer ameaça a vítima, nem ficou com o bem em sua posse.

Ocorre que embora o Atamay não tenha efetivamente subtraído ou ameaçado a vítima, a sua conduta de dirigir a moto tem relevância causal na situação fática analisada, pois efetivamente contribuiu para transportar o seu comparsa até o local do crime e bem como para evadir-se.

Ressalta-se ,também, que fica evidente o liame subjetivo entre os agentes, pois o apelante confirmou no seu interrogatório judicial que presenciou o seu Lucimário Serrão da Silva pegar o celular da vítima, mesmo assim continuou dirigindo e indicou ao policial, na abordagem, que o aparelho estaria com o segundo agente, denotando a sua ciência do fato ilícito ocorrido. O vinculo psicológico exige que os agentes saibam que estão agindo em colaboração para o mesmo fim criminoso, sendo prescindível o prévio ajuste, por isso entendo que restou indubitável que a existência do vinculo subjetivo.

Friso que o juízo de primeiro grau considerou a participação do apelante como de menor importância, por isso a sua sanção foi minorada durante a dosimetria, a qual todavia não pode ser considerada como irrelevante ao resultado, como pretende a defesa.

Esta Corte possui entendimento consolidado acerca da tipificação da majorante de concurso de agentes, ainda que a participação tenha sido de menor importância, se não vejamos:

EMENTA: Apelação Penal. Roubo Majorado. Art. 157, § 2º, Inc. I e II. Participação de menor importância e Cooperação dolosamente diversa. Causas especiais de diminuição da pena. Descabimento. Teoria do domínio do fato. Coautoria vislumbrada. Revisão da dosimetria. Aplicação da Súmula n.º 444 do STJ. Conseqüências do crime. Recurso de apelação conhecido e parcialmente provido.

A participação de menor importância e cooperação dolosamente diversa, enquanto modalidades de participação são, na verdade, espécies do gênero concurso de pessoas, e somente restam caracterizáveis por exclusão à coautoria, ou seja, não se configurando o domínio do fato e liame subjetivo entre os agentes, pode-se dizer que há participação, e não coautoria.

Conforme a chamada teoria do domínio do fato, a coautoria mostra-se configurada quando o agente possui capacidade de determinação sobre o fato delituoso e liame subjetivo, como ocorreu nos autos

Cabível, na espécie, a redução da pena-base, vez que os antecedentes criminais e as conseqüências do crime foram valoradas negativamente sem fundamentação concreta.

Recurso de apelação conhecido e parcialmente provido para reduzir a pena do Apelante para 7 (sete) anos, 8 (oito) meses e 12 (doze) dias, e 84 (oitenta e quatro) dias-multa .

(TJPA – Apelação Cível – Nº 0009930-49.2009.8.14.0006 – Relator(a): undefined – 1ª Turma de Direito Penal – Julgado em 15/10/2013 )

EMENTA
: DIREITO PENAL. APELAÇÃO. CRIME DE ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE PESSOAS. PEDIDO DE EXCLUSÃO DA CAUSA DE AUMENTO. IMPOSSIBILIDADE. MAJORANTE DEMONSTRADA NOS AUTOS. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de Recurso de Apelação objetivando a exclusão da causa de aumento do concurso de pessoas, prevista no inciso II, do §2º, do artigo 157, do Código Penal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Cabe analisar se as provas dos autos são suficientes a comprovação da mencionada majorante na prática delitiva sob apreço.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Segundo orientação doutrinária e do c. STJ, são requisitos do concurso de pessoas a pluralidade de agentes e de condutas, o liame subjetivo entre eles, a relevância causal de cada conduta e a identidade de infração.

4. No caso dos autos, o acervo probatório produzido ao longo da instrução processual é hígido e idôneo a demonstrar que a empreitada delitiva ocorreu através do concurso de duas pessoas, que convergiram em unidade para a consumação do ilícito, sendo uma responsável por conduzir a bicicleta e dar fuga a dupla, enquanto o réu abordava a vítima e, posteriormente, subtraiu seu aparelho celular.

5. Nos crimes patrimoniais, costumeiramente cometidos às ocultas, confere-se à palavra da vítima especial credibilidade, sobretudo quando seu depoimento estiver em consonância com a prova judicializada, como ocorre na hipótese.

6. Portanto, demonstrado nos autos que o delito fora praticado pelo réu com clara divisão de tarefas e em comunhão de esforços com o comparsa, deve ser mantido o emprego da circunstância majorante acerca do concurso de pessoas. Precedentes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e improvido, com o parecer ministerial.

Tese de julgamento:
1. O concurso de pessoas no crime de roubo, previsto no inciso II, do §2º, do artigo 157, do Código Penal, encontra-se no rol das causas especiais de aumento de pena, assumindo o status de majorante, e não de qualificadora e, para sua configuração, basta que um dos agentes seja imputável, não importando se os demais agentes o sejam ou não. 2. Não é necessário, ainda, que o comparsa seja identificado, bastando que se tenha a certeza de que a infração tenha sido cometida mediante o concurso de duas ou mais pessoas, mediante a divisão e/ou pluralidade de condutas e/ou tarefas. Por outro lado, a lei penal exige que seja demonstrado o acordo de vontades entre os agentes, dirigido à finalidade de subtrair coisa alheia móvel, ou seja, é necessário a demonstração do liame subjetivo entre o agentes, como ora vislumbrado. Precedentes do c. STJ.

Dispositivos relevantes citados:
CP, art. 157, §2º, II.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no AREsp nº 1.229.946/PI 2018/0003981-9, Rel. Min. ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Sexta Turma, j. 09/04/2019; TJ/PA, AP nº 0001204-59.2012.8.14.0401, Rel. Des.ª MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO, 1ª Turma de Direito Penal, j. 02/05/2023; TJ/DFT, AC nº 0700431-69.2024.8.07.0005, Rel. Des. J.J. COSTA CARVALHO, 2ª Turma Criminal, j. 28/11/2024; TJ/RS, AC nº 5122326-14.2020.8.21.0001, 5ª Câmara Criminal, Rel. Des. VANDERLEI TERESINHA TREMEIA KUBIAK, j. 22/11/2024.

(TJPA – APELAÇÃO CRIMINAL – Nº 0007031-41.2018.8.14.0401 – Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS – 1ª Turma de Direito Penal – Julgado em 10/02/2025 )

APELAÇÃO PENAL. ART. 157, §2º, II, DO CPB. ABSOLVIÇÃO. NEGATIVA DE AUTORIA. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. TESE RECHAÇADA. PALAVRA DA VÍTIMA. VALOR MAXIMIZADO. CONSONÂNCIA COM DEMAIS ELEMENTOS DE CONVICÇÃO. EXCLUSÃO MAJORANTE DO CONCURSO DE AGENTES. INCABIMENTO. LIAME SUBJETIVO. CONDUTA DELINEADA. DIVISÃO DE TAREFAS. REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA SEMIABERTO. CONSONÂNCIA COM O
QUANTUM
DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. JUSTIÇA GRATUITA. ISENÇÃO PELO JUÍZO. RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS. DECISÃO UNÂNIME.

1. Descabe falar,
in casu
, em fragilidade probatória e absolvição por
in dubio pro reo
, quando dos autos emerge, de forma cristalina, a autoria delitiva irrogada ao apelante, cujo papel no cenário criminoso encontra-se satisfatoriamente delineado nos autos, ao proceder a abordagem direita da vítima e ser o responsável pela subtração efetiva da
res
.vA vítima, outrossim, é segura no tocante ao reconhecimento de ambos os assaltantes, na medida em que já os conhecia e sabia, inclusive, o local que ambos costumavam frequentar.

2.
Unidos os réus no momento do crime, demonstrando a cooperação e o inequívoco liame subjetivo entre eles, bastante a caracterizar a qualificadora do concurso de pessoas, constante no inciso II, do §2º, do art. 157, do Código Penal.
(grifo nosso)

3. Determinada ao réu pena privativa de liberdade de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, não há que falar em modificação do regime de cumprimento de pena semiaberto para o mais brando, porquanto estabelecido em total atendimento às diretrizes legais do art. 33, §2º, do Código Penal Brasileiro.

4. Não obstante a alegada hipossuficiência do acusado, não há impedimento à condenação ao pagamento das custas, isto porque, é imposta uma condição suspensiva à mesma, da qual não fica automaticamente dispensado o réu, a quem foi concedida a justiça gratuita ou que está sendo assistido pela Defensoria Pública.

5. Recursos conhecidos e improvidos. Decisão unânime.

(TJPA – APELAÇÃO CRIMINAL – Nº 0002175-86.2019.8.14.0049 – Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA – 1ª Turma de Direito Penal – Julgado em 07/11/2022 )

II
.
B
) Quanto a
não aplicação da bagatela imprópria.

O recorrente pleiteia que seja aplicado o princípio da irrelevância penal do fato, também chamado de bagatela imprópria.

A Bagatela Imprópria ocorre quando um fato é considerado formal e materialmente típico, ilícito e culpável, ou seja, o crime está configurado, mas a aplicação da pena se torna desnecessária ou inadequada, considerando as circunstâncias posteriores à prática do delito, todavia, esse princípio só é aplicável a crimes em que a lesão, embora formalmente relevante, não tenha um alto grau de desvalor social.

No caso em questão, o crime foi cometido com grave ameaça à pessoa, por isso não há que se falar em irrelevância penal, conforme jurisprudência deste Tribunal:

EMENTA
: REVISÃO CRIMINAL. 157, § 2º, INCISO I DO CPB (REDAÇÃO ANTIGA).

PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO
.
RECONHECIMENTO REALIZADO SEM AS FORMALIDADES DO ART. 226 DO CPP.
IMPROCEDENTE. NÃO HÁ QUE SE FALAR EM ABSOLVIÇÃO EM DECORRÊNCIA DA INOBSERVÂNCIA DAS FORMALIDADES DO ART. 226 DO CPP, HAJA VISTA QUE O RECONHECIMENTO PESSOAL FORA RATIFICADO EM JUÍZO PELA VÍTIMA ROSANA GOMES DE OLIVEIRA. ALÉM DO RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO, A VÍTIMA RECONHECEU O RÉU PESSOALMENTE COMO SENDO O AUTOR DA EMPREITADA CRIMINOSA, SENDO TAL RECONHECIMENTO VÁLIDO PARA COMPROVAR A AUTORIA DELITIVA. PRECEDENTES – STJ.

NULIDADE ABSOLUTA DO ATO DE REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA SEM A PRESENÇA DO REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO
. IMPROCEDENTE. O RECONHECIMENTO DA EVENTUAL NULIDADE, RELATIVA OU ABSOLUTA, EXIGE COMPROVAÇÃO DE EFETIVO PREJUÍZO, VIGORANDO O PRINCÍPIO
PAS DE NULITÉ SANS GRIEF
, PREVISTO NO ART. 563 DO CPP, O QUE NÃO OCORREU NA HIPÓTESE. ADEMAIS, A FALTA DO MEMBRO DO MINISTÉRIO PÚBLICO NO MOMENTO DA AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO NÃO VIOLA O SISTEMA ACUSATÓRIO E NEM MESMO O DISPOSTO NO ART. 212 DO CPP, MÁXIME NAS HIPÓTESES EM QUE A DEFESA NÃO SE OPÕE À REALIZAÇÃO DA AUDIÊNCIA, COMO NO CASO DOS AUTOS. PRECEDENTES – STJ.

APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA BAGATELA IMPRÓPRIA
IMPROCEDENTE. O OBJETIVO COLIMADO PELO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA É AFASTAR DO CAMPO DE INCIDÊNCIA DA LEI PENAL AS SITUAÇÕES CONSIDERADAS “
BAGATELA
”, ISTO É, CASOS LEVES E DE REDUZIDA IMPORTÂNCIA, INCAPAZES DE IMPLICAR PREJUÍZO RELEVANTE AO BEM JURÍDICO PENALMENTE TUTELADO. NA HIPÓTESE, A CONDUTA IMPUTADA POSSUI RELEVÂNCIA PENAL, PELO QUE NÃO SE APLICA O PRINCÍPIO DA BAGATELA IMPRÓPRIA.

REVISÃO CRIMINAL CONHECIDA E IMPROVIDA.

(TJPA – REVISÃO CRIMINAL – Nº 0806707-18.2022.8.14.0000 – Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS – Seção de Direito Penal – Julgado em 18/10/2022 )

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO QUALIFICADO. RECURSO DO MP. PLEITO PARA ANULAÇÃO DA SENTENÇA. ACOLHIMENTO. INAPLICABILIDADE DO PRINICÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. O princípio da insignificância não é aplicável ao delito de roubo, na medida em que o bem jurídico tutelado não se restringe ao patrimônio alheio, como ocorre no furto. A prática do ato de violência ou grave ameaça, violador da segurança e incolumidade alheia e da paz pública, importa a inviabilidade de se considerar como insignificante tal conduta, sob o prisma penal, consoante precedentes reiterados da jurisprudência pátria. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO, anulando a sentença a quo, para que haja a regular instrução do feito. (TJPA – Apelação Criminal – Nº 0000003-68.2002.8.14.0082 – Relator(a): MARIA EDWIGES MIRANDA LOBATO – 1ª Turma de Direito Penal – Julgado em 10/03/2020 )

II.
C
) Quanto
a
rejeição da
minorante de furto privilegiado

O apelante, em suas razões, requer a aplicação da minorante do furto privilegiado (art.155§2 do CP), justificando que o valor do bem não ultrapassa 10% do salário mínimo, além do réu ser primário.

Ocorre que a hipótese dos autos versa acerca do tipo penal tipificado no art.157 do CP, qual seja roubo, em razão da subtração ter ocorrido mediante ameaça a vítima, o que ficou claro no depoimento do ofendido, sendo por isso afastada a desclassificação almejada, o que segue o entendimento desta Corte, segundo os julgados abaixo:

EMENTA
: APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO SIMPLES (ART. 157,
CAPUT
, DO CPB). PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO SIMPLES (ART. 155,
CAPUT
, DO CPB). SIMULAÇÃO DE PORTE DE ARMA. GRAVE AMEAÇA CARACTERIZADA. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR TESTEMUNHOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Cuida-se de apelação criminal interposta por Cleber Lúcio Gomes da Silva contra sentença que o condenou à pena de 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão, em regime semiaberto, e ao pagamento de 30 (trinta) dias-multa, pela prática do crime de roubo simples (art. 157,
caput
, do Código Penal), consistente na subtração de bicicleta mediante simulação de estar armado, fato ocorrido no bairro da Pedreira, em Belém/PA.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A controvérsia recursal cinge-se à pretensão de desclassificação do crime de roubo para furto simples, sob o argumento de ausência de violência ou grave ameaça: (i) saber se a conduta do agente se amolda ao tipo penal do art. 155,
caput
, do Código Penal, por ausência de efetiva ameaça ou violência; (ii) ou se restou configurado o crime de roubo, à luz da simulação de estar armado, apta a intimidar a vítima e reduzir sua resistência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A narrativa da vítima, corroborada pelas testemunhas e demais elementos de prova, revela que o réu anunciou o assalto e simulou portar arma de fogo, o que caracteriza grave ameaça, suficiente à tipificação do roubo.
4. A jurisprudência pátria admite que a simulação de arma de fogo constitui meio idôneo de intimidação e se enquadra na elementar “grave ameaça” exigida pelo art. 157 do CPB.
5. A alegação defensiva de ausência de contato direto com a vítima não encontra respaldo no conjunto probatório, restando demonstrado que a subtração deu-se mediante constrangimento moral relevante, o que afasta a tese de furto.
6. Impossibilidade do pleito de desclassificação com a manutenção da condenação, conforme fixada na sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
: 1. “A simulação de porte de arma durante a subtração configura grave ameaça e autoriza a tipificação do crime como roubo, nos termos do art. 157,
caput
, do CPB”. 2. “A palavra da vítima, quando coerente e corroborada por outros elementos probatórios, é suficiente para a condenação em crimes patrimoniais cometidos com violência ou ameaça”.

Dispositivos relevantes citados
: Código Penal, arts. 155,
caput
e 157,
caput
.

(TJPA – APELAÇÃO CRIMINAL – Nº 0807532-49.2024.8.14.0401 – Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA – 1ª Turma de Direito Penal – Julgado em 20/05/2025 )

APELAÇÃO PENAL. TENTATIVA DE ROUBO. 1) DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO IMPROCEDÊNCIA. SIMULAÇÃO DE PORTE DE ARMA. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVÂNCIA. PROVAS ROBUSTAS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CONDENAÇÃO PELA TENTATIVA DE ROUBO MANTIDA. 2) DOSIMETRIA. PENA-BASE FIXADA NO MÍNIMO LEGAL. RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO. REDUÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO. IMPOSSIBILIDADE. VEDAÇÃO DA SÚMULA 231 DO STJ.1) Incabível a desclassificação do delito de roubo para o de furto, em qualquer de suas modalidades, se resta comprovado nos autos que, mediante grave ameaça consistente em simulação do porte de arma de fogo, o agente incutiu relevante temor na vítima;2) A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal, conforme entendimento fixado na Súmula nº 231 do STJ;3) RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. (TJPA – Apelação Criminal – Nº 0019997-80.2011.8.14.0401 – Relator(a): RONALDO MARQUES VALLE – 2ª Turma de Direito Penal – Julgado em 09/07/2019 )

EMENTA. APELAÇÃO. ROUBO QUALIFICADO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS. NÃO CABIMENTO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PEDIDO ALTERNATIVO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE FURTO. NÃO CABIMENTO. CRIME COMETIDO COM GRAVE AMEAÇA. PLEITO DE RECONHECIMENTO DO CRIME DE ROUBO NA FORMA TENTADA. IMPOSSIBILIDADE. CONSUMAÇÃO DO CRIME DE ROUBO EVIDENCIADA. RECURSO IMPROVIDO. DECISÃO UNANIME.

I ¿ Na hipótese em julgamento, embora o apelante negue a prática delitiva, o contexto probatório, em especial a prova testemunhal, comprova sua participação no crime de roubo que lhe foi imputado.

II - É inviável a pretensão de desclassificação para o crime de furto, quando o conjunto probatório, em especial a prova testemunhal, comprova que o crime foi consumado sob grave ameaça e violência.

III ¿ O crime de roubo se consuma no momento em que o agente se torna possuidor da
res furtiva
, mediante violência ou grave ameaça, sendo desnecessário que o bem saia da esfera de vigilância da vítima. Precedentes STJ

IV - Apelação improvida à unanimidade nos termos do voto do Des. Relator.

(TJPA – Apelação Cível – Nº 0017625-27.2012.8.14.0401 – Relator(a): JOAO JOSE DA SILVA MAROJA – 3ª Turma de Direito Penal – Julgado em 18/09/2014 )

ACÓRDÃO N.º

PROCESSO Nº 0015019-67.2016.814.0051

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL

RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL

COMARCA DE SOURE (VARA ÚNICA)

APELANTE: JOÃO DARC NASCIMENTO DAMASCENO (DEFENSOR PÚBLICO MARCOS LEANDRO VENTURA DE ANDRADE)

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: CLÁUDIO BEZERRA DE MELO

REVISOR: Des.
or
RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

RELATOR: Des.
or
MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO SIMPLES. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE FURTO. INVIABILIDADE. TIPICIDADE DO CRIME DE ROUBO EVIDENCIADA PELA PALAVRA DA VÍTIMA. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA. DECISÃO UNÂNIME.

1. A prova dos autos é hábil a sustentar o decreto condenatório, confirmando a grave ameaça sofrida pela vítima, sendo incabível o pedido de desclassificação do delito de roubo para furto por arrebatamento.

2. Recurso conhecido e improvido. Decisão unânime.

(TJPA – APELAÇÃO CRIMINAL – Nº 0015019-67.2016.8.14.0051 – Relator(a): MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE – 2ª Turma de Direito Penal – Julgado em 08/02/2021 )

II.D) Quanto a aplicação da pena.

O recorrente pede que seja aplicada a substituição da pena restritiva de liberdade para a restritiva de direitos, ou sucessivamente, que o cumprimento da pena seja realizado no regime aberto.

A pena restritiva de direitos é modalidade de sanção substitutiva da pena privativa de liberdade estando os seus requisitos dispostos no art.44 do CP, se não vejamos:

Art. 44. As penas restritivas de direitos são autônomas e substituem as privativas de liberdade, quando:

I – aplicada pena privativa de liberdade não superior a quatro anos e o crime não for cometido com violência ou grave ameaça à pessoa ou, qualquer que seja a pena aplicada, se o crime for culposo;

II – o réu não for reincidente em crime doloso;

III – a culpabilidade, os antecedentes, a conduta social e a personalidade do condenado, bem como os motivos e as circunstâncias indicarem que essa substituição seja suficiente.

No caso dos autos, o réu foi condenado a pena de 04 (quatro) anos e 05 (cinco) meses de reclusão, acima, portanto, do limite de 4 anos previsto no inciso I do art.44 do CP e por isso o pleito não será acatado.

Em relação a mudança do cumprimento do regime da pena, verifico que a sentença estabeleceu que o denunciado inciará o cumprimento em regime semiaberto em obediência ao art.33§2 alínea ”b” e §3 do CP, visto que reclusão foi fixada acima de 4 anos, por isso não assiste direito do condenado cumpri-la em regime aberto assegurado apenas para reclusões de até 4 anos (art33§2 alinea c).

III) Conclusão.

Ante o exposto, CONHEÇO do presente recurso e, no mérito, NEGO provimento, mantendo inalterada a sentença condenatória.

É como voto.

Belém/PA, datado e registrado eletronicamente.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora - Relatora

Belém, 04/11/2025